Tribunal: TJDFT
Processo: 0747357-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA INDICAR BENS À PENHORA. ART. 774, V, DO CPC. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO PATRIMONIAL E MÁ-FÉ. MEDIDA INEFICAZ. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de intimação do executado para indicar bens à penhora.
2. Não se ignora que, a teor do art. 774, V, do CPC, e segundo os princípios da cooperação e da efetividade da execução, é possível intimar o executado para indicar quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.
3. Ocorre que tal providência deve ser reservada para as hipóteses em que há indícios de ocultação patrimonial, ou quando o executado se omite dolosamente a localização de bem específico que se sabe possuir.
4. No caso em exame, a medida seria ineficaz, pois as pesquisas pretéritas não indicam a existência de bem penhorável da parte executada, nem há indícios de má-fé.
5. Agravo de Instrumento desprovido. Maioria.